Tribunal: TJDFT
Processo: 0722488-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DA DECISÃO POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, HOMOGENEIDADE E PROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Tendo a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva se utilizado de fundamentação jurídica idônea e lastreada por elementos concretos existentes nos autos, deve ser afastada a preliminar de vício por violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.
2. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
3. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva do paciente quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, evidenciados, especialmente, pela regular situação de flagrância em que foi surpreendido o paciente, pelos relatos colhidos no auto de prisão, pelo recebimento da denúncia, e pela extensa folha de antecedentes penais, a indicarem a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, bem como a necessidade de acautelamento da ordem pública.
4. As condições pessoais do agente, tais como, ocupação lícita e endereço fixo, não são suficientes para a revogação da prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.
5. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio da presunção de inocência, da homogeneidade e da proporcionalidade, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Com efeito, mesmo que eventual pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado.
6. Descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito de furto qualificado ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal.
7. Habeas Corpus admitido. Preliminar rejeitada. Ordem denegada.